Tribunal: STF
Processo: ARE 1495616
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. TEMA 677 DE RECURSOS REPETITIVOS. CONCURSO DE CREDORES. Decisão recorrida que determinou que os credores apresentassem planilhas com seus respectivos créditos acrescidos de juros e correção monetária somente até a data de depósito nos autos do valor proveniente de arrematação de bem imóvel de titularidade do devedor. Inconformismo da Municipalidade de São Paulo, que se sub-rogou nos termos do artigo 130, parágrafo único do CTN. Depósito do valor da arrematação que não interrompe a mora quanto ao pagamento do crédito tributário, que deve ser acrescido de correção monetária e juros até o efetivo pagamento. Precedentes. Conforme o entendimento do STJ em sede de revisão do Tema nº 677 de Recursos Repetitivos no sentido de que 'na execução o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial'. Caso em tela em que o depósito do valor de arrematação não culminou com sua disponibilização aos credores e quitação do débito, eis que instaurado concurso de credores ante à pluralidade de débitos da executada. Débito tributário de IPTU que deve observar a legislação municipal até a entrada em vigor da EC 113/2021, quando passa incidir a Taxa Selic. Laudo pericial que deve levar em consideração a incidência de juros e correção monetária até a data de sua conclusão, como parâmetro. Incidência de juros e correção monetária que prevalece até a efetiva disponibilização do numerário. Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. 



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 3º da EC 113/2021, ao entendimento de que se deve “afastar a interpretação que o art. 3º da EC 113 impõe a utilização da taxa SELIC para atualizar créditos tributários municipais a partir de 9 de dezembro de 2021, restringindo sua aplicação à casos onde a Fazenda é Ré”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que: “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir de 9/12/2021” (RE 1490806, Relator Min. Gilmar Mendes. DJe 08/10/2024), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. De igual modo:



    “DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado na parte que interessa (Doc. 4, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL (...) Correção monetária e juros de mora incidentes sobre o débito fiscal posterior à EC 113/21, porém, que devem se dar exclusivamente pela Taxa SELIC, de uma só vez, conforme o art. 3º da Emenda. Precedentes.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 6), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO alega que o acórdão recorrido violou o art. 3º da EC 113/21.



    Argumenta, em síntese, que “o art. 3º da EC 113/21 diz respeito apenas às discussões e condenações da Fazenda Pública que resultem em precatórios, seja de natureza tributária ou não, e não a cobrança de dívidas tributárias, onde o Estado é AUTOR e não CONDENADO, questão em nenhum momento aventada no trâmite da PEC.” (Doc. 6, fl. 8).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido “para afastar a interpretação que o art. 3º da EC 113 impõe a utilização da taxa SELIC para atualizar créditos tributários municipais, restringindo sua aplicação à casos em que a Fazenda é Ré” (Doc. 6, fl. 8).



    ...



    Sobre a matéria, a Primeira Turma desta CORTE, em recente julgamento do RE 1.437.482-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/9/2023, por unanimidade, deu provimento ao Agravo Regimental para conhecer e dar provimento ao Recurso Extraordinário, “para que a condenação na instância de origem observe, a partir de 9/12/2021, a redação dada pelo art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, o qual estabelece que, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do voto da Relatora”. Eis a ementa do julgado:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    ...



    O acórdão recorrido observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (ARE 1517193, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Publicação: 03/10/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente